Tribunal: STF
Processo: HC 227707
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Gabriel Francisco Alves em favor de Edísio Silva Nery Júnior contra decisão monocrática do juízo da 32ª Vara Criminal da Comarca da Capital-SP.



    O writ é impetrado em seguimento ao HC 225.397, em que concedi a ordem, de ofício, para que o juízo de origem proferisse nova decisão, de forma fundamentada, quanto à manutenção da prisão preventiva do paciente em sede de sentença condenatória.



    O impetrante relata que, ao complementar os fundamentos da sentença originalmente impugnada, a juíza de origem “novamente, decidiu de forma genérica e sem abarcar os fatos presentes no caso, pautando-se em termos imprecisos como: quantidade expressiva de drogas, garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal”. (eDOC 1, p. 2)



    Alega que não estariam presentes as condições para a manutenção da prisão preventiva.



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.



    É o relatório.



    Decido.



    O impetrante busca a correção de suposta ilegalidade praticada por juízo da 1ª instância.



    O fato de a autoridade coatora haver praticado o ato impugnado por determinação desta Corte, ao contrário do que concebe o impetrante, não torna o conteúdo dele imediatamente controlável pelo Supremo Tribunal Federal, afastando a distribuição de competências desenhada pela Constituição da República.



    Transcrevo o dispositivo de minha decisão no HC 225.397:



    “Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de determinar, apenas, que o Juízo de origem profira nova decisão quanto à manutenção ou não da prisão preventiva do paciente, de forma fundamentada”. 



    Proferida a decisão, encerra-se a competência originária desta Corte sobre o caso. A ocorrência de uma nova ilegalidade deve ser apurada pela autoridade superior à apontada como coatora, no caso, o Tribunal de Justiça de São Paulo.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus e determino a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça de São Paulo (art. 21, § 1º, RISTF).



    Encerrado o prazo recursal, remetam-se os autos.



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente